Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704585-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON BRASCHER SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do agravo de instrumento de id. 43467324, Dra. DAVI RODRIGUES RIBEIRO, inscrita na OAB/DF 23.455, haja vista que a procuração de id. 43467333, encontra-se em nome do representante do menor agravante. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora